Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. PAGAMENTO DO CONSERTO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ACORDO FEITO PELO SEGURADO. INEFICÁCIA.
I. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescreve o artigo 786 do Código Civil.
II. Por estar assentado diretamente na lei, o direito de regresso do segurador não é afetado por qualquer tipo de ajuste entre o segurado e o causador do dano, na linha do que estatui o artigo 786, § 2o, do Código Civil.
III. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego.
IV. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o proprietário do automóvel que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
V. Apelação provida.